Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-70.2023.8.11.0080
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000044-70.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON FERREIRA SOARES - CPF: 655.749.581-04 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), KEILA LIMA SOARES - CPF: 915.281.862-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAN FERREIRA RODRIGUES - CPF: 000.740.831-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALDO MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 106.134.741-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 963.433.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LONI ALBERTO GIRELI - CPF: 430.413.459-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORISETE PAVAN GIRELI - CPF: 088.470.098-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE MORAIS DE ARAUJO - CPF: 778.913.091-91 (VÍTIMA), LONI ALBERTO GIRELI - CPF: 430.413.459-00 (ASSISTENTE), FRANCINALDO MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 106.134.741-98 (ASSISTENTE), JEOVA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 963.433.201-30 (ASSISTENTE), EDVAN FERREIRA RODRIGUES - CPF: 000.740.831-55 (ASSISTENTE), ERASMO JOSÉ VILACA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
. EMBOSCADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA
E MATERIALIDADE
DELITIVA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MERO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação a todos os fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro
societate
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

A
ilton Ferreira Soares
,
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
1000044-70.2023.8.11.0080
, pelo Juízo da
V
ara
Única

da Comarca de
Querência
/
MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do s crime s de fe mi ni
cídio qualificado
por emboscada e
por violência
doméstica e familiar

(
art
.
121,
§2°,
I
V
e VI, c/c §2°-A,
I,
do
Código
Penal
)
,
determinando

a sua

sub
missão
a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
constante
s

no
I
D

181380605
,
postula

a reforma da sentença
com a sua
despron
úncia
,
sob o
argument
o

d
a insuficiência de indícios de autoria
e

ausência

de provas,
bem como

a ausência d
o laudo pericial
de necrópsia
.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

181380610
, pleiteia o desprovimento
deste

recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID
181380614
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

186933693
, manifesta-se
pel
o
des
provimento
do presente
recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada
no ID

181380461
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 06h30, na zona rural, neste município (estrada que liga o sítio da vítima à cidade), o denunciado,
com consciência e vontade, imbuído com inequívoco animus necandi, agindo, por razões de condição do sexo feminino (em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e mediante emboscada, matou a vítima
Luciene Morais de Araújo, conhecida como “Lúcia”, sua amante, desferindo-lhe tiros de arma de fogo, sendo causa bastante e suficiente de sua morte, conforme certidão de óbito de id. 107274182.

Extrai-se dos autos que o denunciado nutria relação íntima de afeto para com a vítima Luciene, sendo que ambos mantinham um relacionamento extraconjugal, confessado por aquele em depoimento, em sede policial (id. 107274187) e corroborado por sua esposa, Keila Lima Soares, a qual menciona que referido relacionamento ocorria “há aproximadamente um ano” (id. 107273870).

Durante as investigações, verificou-se que a vítima decidiu terminar o relacionamento, ocasião em que o denunciado, não aceitando, deliberou por matá-la.

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o
AILTON
criou uma emboscada, amarrando um arame no seringal e bloqueando a estrada. Ao passarem nesse ponto e verificarem o bloqueio, vítima e Edvan Ferreira Rodrigues, conhecido por “Grilo”, seu marido, desceram do automóvel, visando desobstruir a passagem. Para levar a cabo seu intento
feminicida
, o denunciado, neste momento, desferiu vários tiros de arma de fogo somente na vítima, a qual veio a óbito.

Do relatório técnico de análise de extrato reverso juntado (id. 107273876), foi possível verificar que o numeral (66) 9 9613-9755, pertencente à operadora Vivo e com cadastro em nome de
AILTON
, registrou localização através de triangulação de
ERBs
no dia e local do crime, por volta das 03h00, colocando, assim, o denunciado horas antes no cenário dos fatos, onde a vítima foi alvejada (por volta das 06h30), além de vincular seu numeral com as ameaças proferidas à vítima e ligação ao Sr.
Loni
Alberto
Gireli
, na tentativa criar um subterfúgio e incriminá-lo por um crime de incêndio.

As testemunhas Jeová Francisco de Oliveira e
Francinaldo
Muniz dos Santos, vizinhos da vítima, localizaram uma “espingarda oxidada cal. 16 com a sua coronha pintada de preto” escondida a cerca de 80 metros do local do crime (id. 107274175 e 107274176).

Referida arma foi encaminhada à perícia, que culminou na confecção do Laudo Pericial nº 310.2.03.2022.011038-01 (id. 107273871), o qual confirma o seu funcionamento normal, apta a efetuar disparos,
e também
, devido ao seu calibre, corrobora para a possibilidade de
a mesma
ter sido utilizada no crime, em razão da bucha encontrada no local do crime.

Essa mesma espingarda tinha sido emprestada por
AILTON
à vítima e seu companheiro, após um crime de incêndio na propriedade destes, porém, posteriormente, devolvida aquele, conforme se observa do depoimento do próprio denunciado, em sede policial (id. 107274187).

Ainda, a testemunha
Francinaldo
Muniz dos Santos, por meio de depoimento, em sede policial, corrobora a informação de que
AILTON
estava na proximidade do local do crime, logo após o tiro, com sua motocicleta (id. 107274175).

Conforme o relatório policial/Geia n° 2022.13.87860 (id. 107273873), os policiais constataram marcas deixadas no solo pela aceleração brusca do suspeito ao sair do local com a motocicleta, corroborando a informação da motocicleta e da presença de uma terceira pessoa na cena do crime.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não entrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos,
verifica-se
que o
recorrente
alega que não há a comprovação da materialidade do delito,
devido à ausência de informações suficientes
,

tais
como
a
juntada de laudo
de exame de corpo e delito para maiores esclarecimentos e comprovação

documental da materialidade.

Todavia, a
cerca da ausência
da juntada do
laudo de exame de corpo e delito,
constata-se que
o Ministério Público juntou
nestes
autos
o
referido
documento
após as contrarrazões
(
ID 181380612
)
,
n
o
qual o perito responsável concluiu que
“
a morte d
e LUCIENE MORAIS DE ARAUJO
deu-se em de
corrência de hemorragia
aguda, por hemotórax, provocado por arma de fogo”
.
Ademais,

cumpre
asseverar que a ausência inicial dess
a

prova técnica
não passou de uma mera irregularidade que foi devidamente sanada
, como visto.

Mas se isso não bastasse,
impende afirmar que no
caso em análise
, o
processo se encontra instruído com inúmeros outros elementos
de convicção
que demonstram a existência material do crime
.
Logo
,

analisando em
conjunto
os
depoimentos, boletim de ocorrência (ID
181380417)
, constatação do local
do
crime inserido no relatório policial (ID 181380448, p. 5-9)
,

certidão de óbito (ID 181380428)
e o
laudo técnico de análise de extrato reverso
de
quebra sigilo
–

“
Operação

I
nsidia
”

-

NIDRAB
–
(ID 181380451)
,
não resta dúvida
que
existem
prova
s
da
materialidade do crime narrado na denúncia.

Por outro lado, n
o que diz respeito à autoria delitiva, há indí
cios
suficientes
de que o recorrente
teria praticado
o crime doloso contra a vida
em apuração
nestes autos.
De fato, extrai-se que ele
,
supostamente, teria
amarrado arames lisos em duas árvores bloqueando a estrada
e ao lado
teria feito
uma espécie de barricada
com caixas plásticas
. Nesse contexto, a
vítima e seu marido Edvan Ferreira Rodrigues passaram pelo local e
diante do
bloqueio

desceram do automóvel, com o objetivo de desobstruir a passagem e de filmar

aquele estado de coisa

para alertar os vizinhos, momento em que
o recorrente
desferiu vários tiros de arma de fogo na
ofendida
que
inicialmente foi
socorrida,
mas ao chegar ao hospital
foi a óbito.
Na s
equência, o recorrente teria
fugido
do local utilizando-se de sua moto
de cor preta
,
tendo sido visto pela
testemunha
Francinaldo

conduzindo
-a
logo após ter ouvido o barulho dos
tiros.

A propósito,
veja este
trecho do depoimento de
Francin
aldo
Muniz dos
Santos fase
judicial
:

“
A vítima saiu primeiro do que ele. Passavam todo dia na estrada e não tinha nada. Aí escutou os tiros. Aí o Nego Aílton passou em frente lá de sua casa, só que ele não o viu, mas o declarante o viu em uma moto preta e sumiu.
”

Ademais, a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada escondida no seringal pelas testemunhas
Francinaldo
e Jeová
;

e
a despeito de
suas características
terem
sido alteradas
foi reconhecida
, na fase administrativa,

pelos dois
depoentes
como

sendo

de
propriedade do recorrent
e
, fato
esse
confirma
do
em juízo
.
É i
mperioso mencionar
, ainda
,

que
ambas as testemunhas relata
ra
m que a referida arma havia sido emprestada
pelo recorrente
à vítima e seu marido devido a
o medo da ameaça que
estes
receberam via mensagens de texto,
porém a
devolveram
para o proprietário.

Por outra vertente
,
o laudo técnico de análise de extrato reverso quebra sigilo
– “
Operação Insidia” - NIDRAB,
encontradiço no ID 181380451,
registrou
por meio
de Erb
que o número de telefone (66) 9 9613-9755
,
cadastrado em nome do recorrente na operado
ra
Vivo,
esteve no dia e horário próximo ao local do crime
conforme se depreende
do e
xtrato de dados móveis
.

Sendo assim, embora o recorrente tenha negado os fatos, é forçoso reconhecer que
existem
elementos probatórios
que o apontam, em tese, como possível autor do crime
, conforme se
infere
das informações acima transcritas.

Por conseguinte, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista apenas algum elemento de prova a indica
r
a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
.

Deveras, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça aduz que [...] 1.
Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução
(art. 155 - CPP).
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas 6 Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05.10.2021 e publicado no
DJe
de 11.10.2021).

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, acerca do assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’

(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
TJMT,
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.05.2021 e publicado no DJE de 07.05.2021)
Destacamos

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhido tal pedido seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não é o autor dos fatos que foram imputados à sua pessoa na exordial acusatória. Todavia, isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda n
essa vereda, que as questiúnculas deduzidas neste recurso tentando desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do recorrente, não têm o condão de arrefecer a força probatória que se extrai do conteúdo das referidas declarações, não sendo demais repetir para que não fique nenhuma dúvida que, neste momento processual, só é autorizada a absolvição sumária ou a despronúncia do agente quando restar indiscutível não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa
a
sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, como sói no caso destes autos.

Diante disso,
não há como acolher o pleito do recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para manutenção
do édito judicial que
determinou a sua submissão ao Tribunal do Júri, uma vez que, tal como asserido preteritamente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o denunciado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)
Destacamos

Destarte,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, absolver sumariamente ou despronunciar o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença que o pronunciou, eis que restam demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação das suas teses deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as suas alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, na ocasião própria, serem acolhidas ou não pelos jurados.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ailton Ferreira Soares
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Querência, pela prática do crime de feminicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024